Tribunal: STF
Processo: Rcl 57646
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. DIREITO AO RECOLHIMENTO DE FGTS. LEI COMPLEMENTAR Nº 100, DE 2007, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. SERVIDOR APOSENTADO. ADI  Nº 4.876/DF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RE Nº 765.320/MG (TEMA Nº 916 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. 

1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Minas Gerais em face de decisão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Patos de Minas, proferida nos autos do processo nº 5008895-42.2020.8.13.0480, mediante a qual teriam sido inobservadas as conclusões firmadas por esta Suprema Corte nos autos da ADI nº 4.876/DF e do RE nº 765.320-RG/MG (Tema nº 916 do ementário da Repercussão Geral).

2.	O reclamante narra, em síntese, que a parte ora beneficiária, contratada precariamente como auxiliar de serviços da educação básica, propôs ação de cobrança de FGTS e férias-prêmio (não gozadas) em seu desfavor. Menciona que o beneficiário fora “efetivado” no serviço público sob a Lei Complementar estadual nº 100, de 2007. Rememora que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 4.876/DF, firmou entendimento de que, ante o comando do art. 37, inc. II, da CRFB, é inconstitucional o dispositivo da lei estadual que tornou efetiva função temporária, exercida em caráter precário, pelos servidores do magistério estadual. 

3.	Noticia que o Juízo de 1º Grau reconheceu o direito do beneficiário ao recebimento de FGTS, observada a prescrição quinquenal, mas indeferiu o de conversão de férias-prêmio em pecúnia.  Informa que  interpôs recurso inominado, o qual restou desprovido pela Turma Recursal. Na sequência, recurso extraordinário e respectivo agravo interno interpostos tiveram o seguimento negado, sob o fundamento da aplicação do que decidido no ARE nº 721.001-RG/RJ (Tema nº 635 do ementário da Repercussão Geral).

4.	Nesse contexto, o reclamante argumenta ter havido equívoco na interpretação conferida pela autoridade reclamada ao conteúdo da ADI nº 4.876/DF e do RE nº 765.320-RG/MG pelo Juízo a quo, uma vez que os dispositivos da lei mineira foram declarados inconstitucionais. Defende que a modulação dos efeitos oriundos daquelas decisões não importa em convalidação dos efeitos da lei declarada inconstitucional em relação ao servidor em questão, já aposentado, pois os direitos pleiteados são exclusivos dos servidores efetivos. Conclui, assim, que, nos termos dos paradigmas apontados, “é devido o depósito do FGTS aos servidores efetivados pela LC 100/07, ressalvados os aposentados”.

5.	Requer a concessão de medida liminar para suspender o processo nº 5008895-42.2020.8.13.0480, em trâmite na Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Patos de Minas/MG, com o fim de evitar dano irreparável. No mérito, pugna pela procedência do pedido formulado, para cassar a decisão reclamada, a qual concluiu ser devido o pagamento do FGTS ao servidor inativo, contrariando o decidido por esta Suprema Corte, nos julgamentos da ADI nº 4.876/DF e RE nº 765.320-RG/MG.

É o relatório.
 
Decido.

6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

8.	No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, às conclusões firmadas por esta Corte nos julgamentos da ADI nº 4.876/DF e do RE nº 765.320/MG (Tema RG nº 916), cujas ementas ostentaram as seguintes redações, respectivamente:


“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 7º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NORMA QUE TORNOU TITULARES DE CARGOS EFETIVOS SERVIDORES QUE INGRESSARAM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO PÚBLICO, ENGLOBANDO SERVIDORES ADMITIDOS ANTES E DEPOIS DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. OFENSA AO ART. 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E AO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 
1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 
2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio , Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 
3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 
4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 
5. Ação direta julgada parcialmente procedente.”
(ADI nº 4.876/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 26/03/204, p. 1º/07/2014).
 
“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”
(RE nº 765.320-RG/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 15/09/2016, p. 23/09/2016).

9.	Compulsando os autos, nota-se que a sentença de 1º Grau julgou parcialmente procedente a ação movida pelo ora beneficiário, condenando, em parte, o ente público, ao recolhimento do FGTS, sob os seguintes fundamentos:

“O cerne da controvérsia limita-se em verificar o tipo de verba a que a parte autora teria direito diante de seu desligamento, ou seja, se devidas verbas relacionadas ao seu vínculo de servidora, enquanto efetivado pela LC nº. 100/07 ou se o FGTS, considerando-se a nulidade das contratações em virtude da declaração de inconstitucionalidade da mencionada lei.
Para escorar sua pretensão, a parte autora juntou aos autos publicação da efetivação e da concessão de férias prêmio, bem como cópia dos contracheques.
Pois bem. A Constituição da República, em seu artigo 37, IX, facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, deixando a cargo da Administração Pública a identificação das hipóteses em que esta modalidade de contratação seria necessária e quais as regras aplicáveis aos contratados.
No presente caso, a parte autora esteve contratada pelo Estado por aproximadamente oito anos, considerando apenas o período em que fora efetivada pela LC nº.100/2007, o que, por si só descaracteriza a natureza temporária da contratação, ao passo que prestou serviços à Administração, sem prestar concurso público por longo período.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.876/DF, declarou a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V, do art. 7º, da Lei Complementar do Estado de Minas Gerais nº. 100/2007, sob o fundamento de que o referido diploma legal tornou titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na administração pública sem a observância do preceito do art. 37, II, da CF/1988, com efeito prospectivo a se contar a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata daquele julgamento, sem alterar o efeito ex tunc da decisão, apenas postergando a incidência desse efeito em razão da necessidade de continuidade do serviço público.
Posteriormente, conforme já mencionado em linhas volvidas, os questionamentos acerca da aplicação ou não do regime jurídico administrativo durante a efetivação foram objeto do julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça que entendeu que o fato de ter sido mantido o vínculo estatutário do servidor por determinado período não exclui o direito ao depósito do FGTS, já que, uma vez declarado nulo o ato incompatível com a ordem constitucional, também é nulo o contrato firmado com o ente federativo. 
(...)
Portanto, há de se reconhecer à parte autora o direito ao FGTS, em relação ao tempo laborado sob a égide da LC nº. 100/2007, atendido ao prazo prescricional de 05 anos, nos termos da Súmula 85, do STJ.
(...)
Com relação ao pleito de conversão de férias prêmio não usufruídas em pecúnia, o Supremo Tribunal Federal, na Tese de Repercussão Geral nº. 916, assentou o entendimento no sentido de que aqueles que prestaram serviço à Administração por contratação temporária que não se enquadrem nas hipóteses constitucionalmente previstas (RE 658.026) farão jus somente à remuneração e ao FGTS, excluída a percepção de quaisquer outras verbas trabalhistas.
Vale conferir ainda o posicionamento consubstanciado nos temas 191 e 308 do STF, in verbis:
Tema 191: É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.
Tema 308: A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
Cumpre destacar que, embora até então tenha adotado posicionamento diverso sobre a conversão de férias prêmio em pecúnia, sob argumentação de que a declaração de inconstitucionalidade da LC n°. 100/2007 não era capaz de desconstituir o direito adquirido de pagamento das férias prêmio não gozadas, dentro dessa nova perspectiva, é preciso modificar o posicionamento, adotando o entendimento em questão, condizente com os ditames do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse cenário, reconhecida a nulidade da contratação e o direito ao recolhimento do FGTS, consequentemente não há que se falar em direito à conversão em pecúnia de eventual saldo de férias-prêmio não gozadas, pois o entendimento jurisprudencial vinculativo assegura àqueles cujos contratos foram considerados nulos apenas o FGTS e o pagamento dos salários mensais, excluída qualquer outra verba que porventura seja garantida aos servidores públicos estatutários e efetivos.” (e-doc. 12, p. 236-238).

10.	Na sequência, as partes interpuseram recursos inominados, cujos julgamentos, pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Patos de Minas/MG, estamparam as seguintes ementas:

“RECURSO INOMINADO. LC 100/2007. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PAGAMENTO DIRETO À PARTE BENEFICIÁRIA. DANO MORAL INEXISTENTE.
1. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL: O STF firmou o entendimento de que o prazo prescricional a ser observado é quinquenal (tema 608 / ARE709212/DF, julgado em 13/11/2014), ocasião em que estabeleceu que para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgado, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão [13/11/2019] (voto do relator, condutor do acórdão). Precedentes do STJ e TJMG acompanham a conclusão.
2. In casu, ajuizado o feito em 30/11/2020, ou seja, após o referido termo ad quem definido pelo STF (13/11/2019), aplicável a prescrição quinquenal.
3. PGTO DA PARCELA DIRETAMENTE: O pagamento (FGTS) deverá se dar diretamente à parte autora/recorrente (nos autos, RPV), por se tratar de hipótese de levantamento do saldo e pagamento direto ao trabalhador. Precedentes.
4. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL: A inconstitucionalidade de lei, declarada pela Corte Suprema, não tem o condão de determinar a prática de ato ilícito por parte do Estado, notadamente quando não comprovado nenhum fato concreto que tenha origem na referida lei inconstitucional. A efetivação de servidor público contratado temporariamente, ao arrepio da regra constitucional do concurso público, não tem o condão de gerar qualquer expectativa válida aos ‘efetivados’ pela LC 100/2007. Precedentes.
5. Recurso inominado a que se dá parcial provimento para determinar o pagamento da parcela.” (e-doc. 12, p. 332; grifos nossos).

“RECURSO INOMINADO. LC 100/2007. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. 
1. Inicialmente, extrai-se dos autos que o recurso inominado foi interposto pelo réu/recorrente em 24/08/2021, entretanto, por um lapso este não foi pautado para julgamento em 07/12/2021, destarte conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e de processamento. 
2. Considerando-se que o réu/recorrente apresentou novas teses para combater a sentença anteriormente proferida, o que não logrou expor em sede de contestação, resta clara a inovação recursal. 
3. Recurso inominado a que se nega provimento.” (e-doc. 12, p. 349).

11.	 A leitura das decisões proferidas nos autos, em especial da decisão ora impugnada, deixa claro que o reconhecimento do direito ao recolhimento do FGTS, pela autoridade reclamada, decorreu do julgamento da ADI nº 4.876/DF pelo STF e da consequente declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, por meio do qual foram indevidamente efetivados vários servidores do Estado de Minas Gerais.

12.	Conforme se verifica, com a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI nº 4.876/DF, não sofreram os efeitos da declaração de inconstitucionalidade aqueles que estavam aposentados ou que já tinham completado os requisitos para a aposentação pelo regime próprio de previdência social do Estado de Minas Gerais. 

13.	Logo, sendo certo que a ressalva à modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI nº 4.867/MG abarcou os servidores já aposentados naquela oportunidade, também é certo, enquanto consequência lógica, que, em decorrência da aposentação pelo regime próprio do Estado de Minas Gerais, esses servidores, frisa-se — cuja aposentadoria já havia se concretizado em data anterior a 1º/04/2014 (data de publicação da ata do julgado) — não possuem direito ao recolhimento dos depósitos do FGTS.
 
14.	Nessa perspectiva, forçoso concluir que, aos servidores que já estavam aposentados à época da publicação da ata de julgamento do acórdão paradigma, e que, portanto, foram alcançados pelo abrandamento das balizas da modulação de efeitos do julgado, prevalecem os efeitos jurídicos dos contratos de trabalho declarados nulos, por força do art. 37, inc. IX, da CRFB, nos quais não consta o direito ao recebimento de FGTS.

15.	 Nesse contexto, considero que a autoridade reclamada deixou de observar os parâmetros fixados no julgamento da ADI nº 4.876/DF, porquanto, conforme já assinalado, o beneficiário não foi atingido pela inconstitucionalidade então declarada, já que favorecido pela ressalva à modulação dos efeitos da decisão. Assim, reforço que, considerando que o trabalhador foi efetivado no serviço público por força da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, e que o ato concreto de sua aposentação pelo regime próprio de previdência não foi atingido pelos efeitos do paradigma em cotejo, não há como ser reconhecido seu direito ao recebimento do FGTS, tal como o fez a Corte reclamada.

16.	Nesse sentido, ao analisar caso semelhante ao presente, também envolvendo o direito de servidor aposentado — na mesma conjuntura ora delineada — à percepção do FGTS, dei provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais, nos autos do RE nº 1.372.467/MG (j. 21/08/2022, p. 23/08/2022).

17.	Cito, ainda, nessa mesma linha, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.365.431/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 16/02/2022, p. 17/02/2022, e RE nº 1.370.073/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 05/04/2022, p. 07/04/2022.

18.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância dos critérios estabelecidos na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.876/DF, em especial, nos parâmetros de modulação de seus efeitos. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 29 de janeiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator